Tribunal: TJMT
Processo: 1034094-84.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034094-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), DIEGO INACIO DIAS - CPF: 006.599.701-80 (APELANTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO DO ART. 27 DA LEI N. 9.514/97 – RESOLUÇÃO IMOTIVADA – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO, RESSALVADO O PERCENTUAL DE RETENÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1.

O procedimento de venda extrajudicial do bem, previsto na Lei n. 9.514/97, não é exigível quando o contrato que serve de título à propriedade fiduciária não tem registro em cartório.

2. A resolução por iniciativa imotivada do comprador enseja a retenção de parte das prestações pagas na vigência do contrato. Súmula 543, STJ.

3. Não há dano moral indenizável sem ato ilícito e sem ofensa a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DIEGO INÁCIO DIAS
, contra a sentença que, nos autos da ação de resolução contratual em epígrafe, proposta em face da
BRDU SPE CUIABÁ LTDA
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o argumento de que a resolução almejada não é cabível em caso de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária.

O apelante diz que o procedimento expropriatório da Lei n. 9.514/1997 exige o registro público do contrato que serve de título à propriedade fiduciária, o que não teria ocorrido. Assim, sustenta o direito à resolução do contrato, com a retenção de apenas 10% das prestações pagas em favor da ré, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 125138180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor pleiteou a resolução
imotivada
do contrato de compra e venda de imóvel celebrado junto à ré, além de indenização por danos morais.

A sentença indeferiu os pedidos sob o fundamento de que o contrato contém pacto adjeto de alienação fiduciária, de modo que seria aplicável o procedimento expropriatório específico da Lei n. 9.514/1997, em detrimento das disposições consumeristas.

Apenas o autor interpôs recurso de apelação, nos termos relatados.

De fato, o procedimento específico da Lei n. 9.514/1997 não é exigível caso o contrato que serve de título à propriedade fiduciária não tenha sido registrado em cartório, conforme jurisprudência do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. [...] 4. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.
5. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor
.”

(REsp 1835598/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Visto que a ausência de registro é fato incontroverso, como se vislumbra do terceiro tópico das contrarrazões, é evidente a inaplicabilidade do rito expropriatório aludido na sentença.

Assim, cabível a resolução do contrato por iniciativa do adquirente, ainda que imotivada, com a retenção de parte das prestações pagas pelo desistente, em consonância com a segunda parte da Súmula n. 543 do STJ:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

A retenção deve ser estipulada no percentual de
10%
, devido ao curto período transcorrido entre a celebração do contrato e o pedido resolutório, além da ausência de inadimplemento por parte do comprador antes da propositura da ação.

Não há ato ilícito, tampouco dano moral a ser indenizado. Afinal, foi o próprio autor quem desistiu, imotivadamente, do cumprimento do contrato em curso, e não há prova de qualquer lesão a direito da personalidade imputável à imobiliária, que, aliás, tinha a expectativa de que o acordo seria cumprido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para julgar procedente o pedido de resolução do contrato e determinar a restituição do montante pago pelo autor, com a retenção de 10%. Pelo decaimento recíproco, distribui-se entre as partes, de forma igualitária, o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022